Tribunal: TJDFT
Processo: 0744892-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0744892-30.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO NEUTO TAVARES, CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA EMBARGADO: LUCILEIDE DOS ANJOS CLAUDINO, FRANCISCO FERNANDES GONCALVES DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão monocrática que deixou de conhecer o Recurso Inominado por intempestividade (ID 63206178). Primeiramente, recebo os Embargos de Declaração (ID 63309669) como Agravo Interno, em observância ao princípio da fungibilidade recursal aplicável ao caso. No caso dos autos, a parte esclareceu que houve modificação da contagem do prazo recursal da sentença proferida. O prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95. A sentença proferida no Juízo de origem foi publicada no dia 10.06.2024. A priori, o prazo recursal findaria em 24.06.2024. No entanto, houve suspensão dos prazos processuais no dia 12.06.2024, em razão de instabilidades no sistema, conforme Portaria Conjunta n. 77, de 11 de junho de 2024, deste Tribunal (ID 63309669 - Pág. 3). Em consequência, o próprio sistema PJe indicou o dia 25.06.2024 como data limite para interposição de recurso (ID 63309669 - Pág. 4). No caso, a parte interpôs o Recurso Inominado exatamente no dia 25.06.2024, compreendido no período de admissibilidade recursal, sendo patente, portanto, a sua tempestividade. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação para reconhecer a tempestividade do recurso interposto. Preclusa a decisão, venham os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.